Tribunal: TJDFT
Processo: 0018311-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018311-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SERGIO RONALD DE ALMEIDA CARDOSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. HOMOLOGO os cálculos da parcela superpreferencial indicados na planilha ID 23791488. Expeça-se alvará para transferência do valor para a conta de titularidade do credor, indicada no ID 21829998. 2. Intime-se o credor, por publicação, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se concorda com o termo de acordo direto ID 23806210. Com resposta positiva, retornem os autos conclusos para homologação do acordo e liberação dos valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios